Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002093-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (AGRAVANTE), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (AGRAVANTE), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (AGRAVANTE), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (AGRAVADO), DEMETRIO CAVLAK GARCIA - CPF: 085.452.148-80 (AGRAVADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), DEMETRIO CAVLAK GARCIA - CPF: 085.452.148-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MATÉRIAS DEDUZIDAS EM SEDE RECURSAL NÃO ANALIZADAS PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –- RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há como determinar a apresentação de um contrato de compra e venda da fazenda, que nem os próprios recorrentes tem certeza se foi concretizado ou não, tampouco o depósito de valores referente ao aludido contrato, ou eventual penhora do valor atribuído à ação diretamente na esfera recursal, sem que o juízo singular tenha previamente se manifestado sobre a questão, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIRCEU BENVENUTTI
e
OUTRO(S)
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais de n. 1001887-18.2022.8.11.0044, manejada em face de
GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS
e
OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia fosse determinado aos agravados a manifestação acerca da suposta venda da Fazenda Santa Bárbara e a juntada da respectiva cópia do contrato, assim como fosse determinado ao comprador da propriedade rural o depósito em juízo dos valores a serem pagos à parte agravada e, caso já tenha sido quitado o preço junto ao espólio, que este deposite o valor atribuído à ação nos autos, para garantir eventual indenização aos autores, sob pena de penhora.

Para tanto, os agravantes, alegam que a decisão do juízo singular não possui efeito prático algum, pois determinou que os requeridos se abstivessem de derrubar a floresta, no entanto, como certificado pelo oficial de justiça, não há mais um pé de eucalipto plantado na área, tornando inócuo o
decisum
.

Ponderam que o magistrado singelo determinou a retirada do trator de esteira da marca Fiat Aliss, modelo FD 170, chassi D170TC02063, cor laranja, sem especificar quem será o responsável pela retirada do bem, nada contribuindo para o resultado pretendido pelos requerentes.

Afirmam que tomaram conhecimento de que os requeridos venderam a fazenda ao Sr. Demetrio Cavlak Garcia e que necessitam das informações acerca do negócio jurídico entabulado entre os agravados e o terceiro, notadamente da cópia do contrato de compra e venda da fazenda, para saber quem foi o responsável pelo descumprimento da ordem de não derrubar a floresta, dada nos autos de n. 1001488-23.2021.8.11.0044 e confirmada por este Tribunal de Justiça no RAI 1012222-68.2021.8.11.0000, para garantir o ressarcimento do prejuízo havido com o negócio realizado com o
de cujus
Aparecido Roque Vidotto, que lhes custou o investimento inicial de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Aduzem que é imperiosa a determinação para que o comprador da propriedade rural deposite em juízo as parcelas eventualmente ainda não pagas aos requeridos e, caso já tenha quitado o bem, que os herdeiros sejam intimados para depositar em juízo o valor atribuído à ação originária, para garantir eventual indenização aos autores, sob pena de penhora.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 158737175).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 162280199, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que os agravantes não teriam combatido as razões de decidir do julgado, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

O artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto, de uma leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma da decisão, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo dos agravantes, que dialogam perfeitamente com aqueles lançados no
decisum
objurgado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que os agravantes pretendiam fosse determinado aos agravados a manifestação acerca da suposta venda da Fazenda Santa Bárbara e a juntada da respectiva cópia do contrato, assim como fosse determinado ao comprador da propriedade rural o depósito em juízo dos valores a serem pagos à parte agravada e, caso já tenha sido quitado o preço junto ao espólio, que este deposite o valor atribuído à ação nos autos, para garantir eventual indenização aos autores, sob pena de penhora.

Fixadas essas premissas, a irresignação externada pelos agravantes não merece ser conhecida nesta quadra processual.

Isso porque, na hipótese
sub examine
, constata-se que o juízo singelo não emitiu qualquer juízo de valor acerca das matérias ventiladas neste recurso, tendo consignado expressamente que os pedidos que extrapolavam o pleito de paralisação de qualquer retirada, corte, venda, empréstimo, alienação ou qualquer ato que envolva a floresta de eucalipto plantada na Fazenda Santa Bárbara, formulado pelos próprios autores/agravantes na inicial, e aqueles que envolvem a devolução do trator e a averbação da ação na matrícula da propriedade, seriam apreciados em momento oportuno, dada a sua incompatibilidade com o caráter perfunctório da decisão recorrida.

Assim, não há como determinar a apresentação de um contrato de compra e venda da fazenda, que nem os próprios recorrentes tem certeza se foi concretizado ou não, tampouco o depósito de valores referente ao aludido contrato, ou eventual penhora do valor atribuído à ação diretamente na esfera recursal, sem que o juízo singular tenha previamente se manifestado sobre a questão, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É cediço que ao Tribunal não é dado conhecer de questões, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, sob pena de supressão de instância com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual.
2. Há fortes indícios de que houve efetiva sucessão empresarial, manifestada pela confusão patrimonial, continuidade na mesma área de ação (educacional), idêntico local de atividades
.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411900-92.2017.8.12.0000, Nova Andradina, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 05/02/2018, p: 08/02/2018)

Portanto, uma vez que a questão deduzida nesta quadra processual ainda não foi decidida na instância originária, a insatisfação exposta pelos agravantes se revela prematura, não havendo caminho senão o da inadmissibilidade do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Por fim, inobstante a ordem de retirada do trator que supostamente pertence aos agravantes da fazenda, constata-se que o pleito foi formulado nos autos de n. 1001488-23.2021.8.11.0044 e lá, a análise foi postergada para momento oportuno, de modo que não poderiam os agravantes ter formulado idêntico pedido em autos diversos, visando a reforma daquele entendimento, sem ter se insurgido a tempo e modo contra aquela determinação proferida naqueles autos.

Tampouco poderia o juízo ter deferido a retirada do bem da fazenda, ainda mais quando a fundamentação para o deferimento se pautou no fato de que existia liminar deferida nos autos em apenso (1001488-23.2021.8.11.0044), que teria inclusive sido foi confirmada por esta Corte no Agravo de Instrumento n. 1012222-68.2021.811.0000, o que não espelha a realidade, posto que o referido agravo tratou apenas da abstenção de quaisquer atos relativos à extração e venda do reflorestamento existente em sua propriedade, não havendo nenhuma menção à retirada ou não do trator da fazenda.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023